Tribunal: TJBA
Processo: 0565708-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565708-97.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE BARRETO DA SILVA Advogado(s): LUANDA BATISTA DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE INDEVIDA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que arbitrou honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base no critério da equidade, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é adequada em causa envolvendo a Fazenda Pública com valor da causa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ou se deve observar os percentuais legalmente estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deve observar os percentuais legalmente estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, aplicados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076 dos Recursos Repetitivos, estabeleceu que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC quando a Fazenda Pública for parte. 5. A fixação por equidade somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em análise. 6. Tratando-se de causa com valor inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, aplica-se o percentual previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, que estabelece honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), sendo adequada a fixação em 12,5% (doze vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno provido para retificar parcialmente a decisão monocrática apenas no capítulo referente aos honorários sucumbenciais, fixando-os em 12,5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, inc. I, 4º, inc. III, e 8º; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 dos Recursos Repetitivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0565708-97.2015.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravado JOSE BARRETO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para, em juízo de retratação, retificar parcialmente a decisão monocrática agravada apenas no capítulo referente aos honorários sucumbenciais, fixando-os em 12,5% (doze vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08